Tribunal: TJMT
Processo: 1018168-86.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018168-86.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO - CPF: 575.673.792-87 (RECORRENTE), SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO - CPF: 575.673.792-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – FATURAS EM VALOR QUE DESTOA DOS MESES ANTERIORES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – FATURAS ACIMA DA MÉDIA – NECESSIDADE DE REVISÃO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO –DANO MORAL CONFIGURADO – DETERMINAÇÃO DE REVISÃO DAS FATURAS ACIMA DA MÉDIA E FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura para a média de consumo.

A inscrição nos órgãos de proteção ao crédito decorrente de faturas impugnadas administrativamente, bem como restando comprovado o descumprimento da decisão liminar há que se reconhecer o dano moral indenizável.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade e o débito declarado inexistente.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial ao argumento que não houve cobrança abusiva ou excessiva, que pudesse justificar eventual revisão da fatura, declaração de inexistência de débito, ou mesmo os supostos danos morais, conforme dispositivo que cito:

Sob esse contexto, ante todo o exposto e fundamentado, após a análise da versão fática e probatória trazidas por ambas as partes:

1. OPINO por fixar o valor da causa em R$ 28.600,60 (vinte e oito mil e seiscentos reais e sessenta centavos), com determinação a r. Secretaria para que adote as providências necessárias para a retificação junto ao Sistema PJE.

2. OPINO por indeferir o trâmite processual sob a égide da gratuidade da justiça.

3. OPINO por afastar a preliminar de incompetência dos juizados especiais, suscitada pela Ré à defesa.

4. NO MÉRITO, OPINO pelo julgamento antecipado, conforme art. 355, I do CPC, para reconhecer a relação de consumo entre as partes, e ratificar a inversão do ônus da prova, em favor do Autor, nos termos do artigo 6o, VIII do CDC.

5. OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, no que diz respeito à declaração de inexistência dos débitos, recálculo de todas as faturas desde Dezembro/2018 a Janeiro/2020, e substituição do medidor.

6. Consequentemente, OPINO por indeferir o pedido pelo restabelecimento de eventual diferença, e indenização por danos morais.

7. OPINO por revogar as tutelas antecipadas concedidas pela Douta Magistrada às Mov. 26515840 e 28098518. Consequentemente, OPINO por indeferir o pedido formulado pelo Autor, à Mov. 32589681, pela aplicação de multa pelo descumprimento da tutela.

8. OPINO por determinar que os depósitos de cauções, de Mov. 26615839 e 28339348, nos valores de R$ 1.186,70 (um mil e cento e oitenta e seis reais e setenta centavos) e R$ 593,35 (quinhentos e noventa e três reais e trinta e cinco centavos), sejam liberados em favor da Ré. OPINO pela intimação da Ré para que, em 05 (cinco) dias, forneça os seus dados bancários aos autos, para o levantamento do alvará. Deve-se deixar claro que a parte Ré deve abater o saldo ora levantado da dívida do Autor.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, posto que a promovida não apresentou qualquer prova a legitimar o aumento no consumo afirmando que a fatura de outubro de 2019 com vencimento para 08/11/2019, e a fatura de novembro de 2019, com vencimento para 08/12/2019, chegaram pelo valor aproximado de R$ 800,00 (oitocentos reais), sendo que anteriormente as faturas eram na média de R$ 350,00, sendo que nada mudou no consumo no pequeno escritório de apenas 35m2.

Afirmou que comprovado o dano moral diante da cobrança abusiva e que fez inúmera reclamações, sem sucesso.

Afirmou que após decisão liminar que estendeu os efeitos da tutela para abstenção de corte e negativação referente a à fatura do fornecimento de energia elétrica, com vencimento em 08 de Janeiro de 2020, no valor de R$ 801,48, a promovida descumpriu a ordem e inseriu seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, agindo de forma ilícita de modo que deve ser imposta a multa por descumprimento de liminar.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, alega a parte promovente ser o titular da Unidade Consumidora no 6/742792-5, mas questiona faturas que estariam destoantes de sua média de consumo.

Pleiteia, assim, a concessão de tutela antecipada para fins de suspensão da exigibilidade das faturas correspondentes aos meses de Outubro/2019 e Novembro/2019, abstenção de corte e de negativação, revisão de todas as faturas desde Dezembro/2018 a Novembro/2019, com a restituição da diferença, bem como indenização por danos morais.

A liminar fora deferida no ID. 55901768 para que a promovida suspendesse a cobrança das faturas de Outubro/2019 e Novembro/2019, nos valores de R$ 710,67 e R$ 741,81, bem como se abstivesse de interromper o fornecimento da energia, e de negativar o nome do Autor, em razão das faturas discutidas. Na oportunidade, arbitrou multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para o caso de descumprimento da ordem, e já determinou que o Autor procedesse ao depósito de caução, no valor de R$ 1.186,70.

Os efeitos da aludida decisão foram estendidos a fatura de Dezembro/2019 com vencimento em 08/01/2020, no valor de R$ 801,48, conforme decisão no ID. 55901786.

Em sede de defesa, a parte promovida afirma que as cobranças são devidas, posto que o faturamento originado da fatura questionada nos autos decorreu do efetivo consumo de energia do promovente e que inexiste ato ilícito.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a cobranças relativas às faturas de Outubro/2019, Novembro/2019 e Dezembro/2019, nos valores de R$ 710,67, R$ 741,81 e R$ 801,48 respectivamente, de fato, encontram-se acima da média de consumo e, portanto, são indevidas, posto que, de acordo com as faturas anteriores a estes meses, a média de consumo da parte promovente é de R$ 560,97 e, portanto, muito acima da sua média de consumo.

Quanto as demais faturas referentes aos meses de dezembro de 2018 a setembro de 2019, entendo que não houve elevação em valor exorbitante, se mantendo próximo a média do consumo, não havendo se falar em revisão.

A promovida não apresentou qualquer prova da legitimidade da cobrança das faturas, apenas alegando que se trata do real consumo registrado.

A elevação do consumo de energia, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores cobrados indevidamente.

Evidente, pois, a elevação abusiva e injustificada das faturas de Outubro/2019, Novembro/2019 e Dezembro/2019, nos valores de R$ 710,67, R$ 741,81 e R$ 801,48 respectivamente, devendo haver sua revisão para a média dos meses anteriores que restou comprovada ser no importe de R$ 560,97.

Quanto ao dano moral, entendo que o mesmo restou caracterizado, posto que devidamente comprovada a inscrição nos órgãos de proteção relativa a fatura de dezembro de 2019 no valor de R$ 801,48, havendo, inclusive o descumprimento da decisão liminar que determinou a abstenção de negativação da referida fatura, sendo devida a multa arbitrada pelo juiz a quo no valor fixo de R$ 2.000,00.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para julgar parcialmente procedente a pretensão inicial e condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, bem como determinar a revisão das faturas de Outubro/2019, Novembro/2019 e Dezembro/2019, nos valores de R$ 710,67, R$ 741,81 e R$ 801,48 respectivamente, para a média dos seis meses anteriores a outubro de 2019 e fixar a multa por descumprimento de liminar no valor fixo de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Determino a liberação em favor do promovente dos valores depositados a título de caução para que, após a revisão das faturas, o mesmo efetive os respectivos pagamentos.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020